Tribunal: STF
Processo: Pet 10962
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



Ementa: Petição criminal. Livre distribuição. Conexão. Art. 69 do RISTF. Redistribuição do feito. 



      1. Trata-se de notícia de crime apresentada por Andre Luiz Moreira em desfavor do Senador Marcos Ribeiro do Val.



      2. O Ministério Público Federal requereu ao Ministro Edson Fachin fossem os presentes autos apensados à Pet 10.975, “haja vista a identidade dos fatos apontados nesta notitia criminis e aqueles em apuração nos autos da petição referida.”



      3. O Ministro Edson Fachin submete o feito a esta Presidência, com o despacho que passo a reproduzir: 



      “Diante do requerimento da Procuradoria-Geral da República para que os presentes autos sejam apensados à PET 10.975/DF, haja vista a identidade dos fatos apontados nesta notitia criminis e aqueles em apuração nos autos da petição referida, encaminhem-se à Presidência para apreciação...”



      4. É caso de redistribuição.



      5. Conforme explicitado pelo titular da ação penal, os fatos retratados na presente notícia-crime coincidem com aqueles em apuração na Pet 10.975, sob a relatoria do Min. Alexandre de Moraes. A hipótese atrai a incidência do art. 69 do RISTF, cujo teor reproduzo:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”



      6. Diante do exposto, determino a redistribuição da Pet 10.962 por prevenção à Pet 10.975. 



      Publique-se.



Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente